Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que, na ação indenizatória, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$3.099,16, a título de indenização por danos materiais, e o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, impugna o valor do dano material. Relata que o aparelho celular foi adquirido no exterior, em 17/11/2018, com a moeda Libra, parcelado em 24 vezes de £ 18,99, e o autor indicou a cotação da moeda do dia do ajuizamento da ação, pelo que o valor indicado não traduz o valor realmente pago. Sustenta que o valor em reais deve ser cotado em R$ 2.447,43, conforme cotação da moeda do dia da contratação.
3. Alega que o inquérito policial não foi concluído, razão pela qual não há se falar em comprovação da sua responsabilidade civil. Afirma a culpa concorrente do autor, visto que deixou o seu veículo destrancado em um estabelecimento comercial, em via pública. Assevera que “a posse, o dever de guarda e vigilância de seu bem é do próprio proprietário, ou do Estado, e por isso não é possível delegar toda a responsabilidade civil do ocorrido ao Recorrente”.
4. Aduz que os fatos narrados não são aptos a atingir os direitos da personalidade e os danos de natureza extrapatrimoniais não foram comprovados. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do dano material de R$3.099,16 para R$2.447,43, e a redução do quantum fixado à título de danos morais.
5. De início, cumpre consignar que, ao contrário do alegado pela ré/recorrente, o autor colacionou aos autos as imagens da câmera de segurança do posto de gasolina em que seu carro ficou estacionado, nas quais é possível verificar o furto realizado pelo motorista do caminhão de propriedade da empresa ré/recorrente, a corroborar com os fatos deduzidos na exordial (art. 373, I, CPC). Outrossim, apresentou contrato de firmado com operadora de telefonia no qual constava o valor do aparelho celular objeto do furto.
6. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não apresentou contestação, muito embora tenha sido regularmente intimada na sessão de conciliação realizada (ata da audiência – ID 23790966) quanto à concessão do prazo de 5 dias úteis para oferecê-la. Logo, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. (art. 20, Lei 9.099/95).
7. Em observância aos artigos 344 e 345, CPC, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se “I) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, II) o litígio versar sobre direito indisponível, III) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou IV) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos”. No caso em comento, não se verifica nenhuma das exceções mencionadas.
8. Lado outro, quanto à irresignação acerca dos fatos, caberia à ré/recorrente, alegar em contestação todas as teses de defesa que possuísse, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), a fim de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Contudo, optou por eximir-se totalmente de seu ônus probatório, uma vez que sequer apresentou contestação. Destarte, a análise das teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno (contestação) é inadmissível, porquanto operada a preclusão.
9. Não fosse isso suficiente, na via do presente recurso inominado a empresa ré/recorrente limita-se a alegar questões fáticas (culpa concorrente do autor que deixou a porta destrancada, impugnação ao valor do bem objeto de furto, ausência de comprovação da autoria do furto narrado na inicial).
10. Ocorre que o recurso inominado não tem por finalidade permitir que a parte enfrente o pleito em momento intempestivo, sob pena de indevida inovação recursal, devendo se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão operada quando deixou de questionar de forma especifica os fatos declinados na inicial.
11. Ademais, levando-se em consideração que a ré/recorrente não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
12. Nesses termos: (Acórdão 1319898, 07148416320198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Por fim, em sede de contrarrazões, o autor/recorrido pleiteia a condenação da empresa ré/recorrente por litigância de má-fé, com fundamento no art. 81, caput, §2o, do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo autor/recorrido.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.